Tribunal: TJBA
Processo: 8008572-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008572-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLEBSON FELIPE DA SILVA Advogado(s): DANYLO ARAÚJO CERQUEIRA (OAB: BA 53.567) AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS Advogado: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (OAB: BA 53.567) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO BEM AOS CUIDADOS DO DEPOSITÁRIO. ACERTO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO APREENDIDO É DE TERCEIRO. CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. RISCO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. CONSTRIÇÃO PRESERVADA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8008572-17.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.